Tribunal: TJMT
Processo: 1013989-57.2017.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013989-57.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Pensão]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES( MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TEREZINHA GONCALVES DO NASCIMENTO - CPF: 655.609.651-20 (APELADO), RODRIGO BATISTA DA SILVA - CPF: 920.722.911-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
— PENSÃO POR MORTE — LEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO NAS CAUSAS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

PENSÃO EM FAVOR DA GENITORA —
ARTIGO 87, I,
D
E § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 231, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2005, VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO
— PRESENÇA DE PROVA SUFICIENTE DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA EM RELAÇÃO AO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO.

O Estado de Mato Grosso é parte legítima a figurar no polo passivo de demanda previdenciária do Regime Próprio de Previdência Social.

Presente prova suficiente de dependência econômica da genitora em relação ao instituidor do benefício, possível o deferimento de pensão a seu favor.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 93541983) proferida em
ação de concessão de pensão por morte
.

Alega, em preliminar, a ilegitimidade do Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo da demanda, visto que compete à Mato Grosso Previdência responder pelas causas de natureza previdenciária.

No mérito, assegura que, para o deferimento de pensão, “
a dependência econômica dos pais em relação ao filho não é presumida, depende de reconhecimento judicial
”. Ainda, “
não se pode confundir dependência econômica com mero auxílio financeiro
”.

Assevera que, “
ainda que provado pagamento das despesas da casa, a cessação dessa alegada assistência financeira importou, apenas, na redução do padrão de vida, sem comprometimento das necessidades básicas
”, a revelar a inexistência de dependência econômica da apelada em relação ao instituidor do benefício.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões de Terezinha Gonçalves do Nascimento (Id. 93541990), a suscitar a preclusão da matéria relativa à ilegitimidade da parte, porque não arguida na contestação.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 95571493).

Determinado fosse procedida a degravação das mídias digitais anexadas ao termo de audiência de instrução (Id. 106428455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Ante o exposto, julgo procedente os pedidos formulados na inicial, declaro a requerente dependente do filho Olequessander Gonçalves Noronha da Luz e condeno o Estado de Mato Grosso ao imediato pagamento de pensão mensal, consistente no benefício previdenciário de pensão por morte em favor da Terezinha Goncalves do Nascimento, bem como ao pagamento dos valores retroativos desde o pedido administrativo (07/03/2014 - Processo 118802/2014). Por corolário, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Juros moratórios pelos índices oficiais de remuneração básica aplicáveis à caderneta de poupança e atualização monetária com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA/E (RE 870.947/SE - STF) a partir de cada pagamento devido.

Deixo de condenar o requerido nas custas e despesas processuais, por ser isento conforme art. 3o, inciso I, da Lei no 7.603/2001. Contudo, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3o, I do CPC.

Sentença não sujeita a reexame necessário, consoante art. 496, §3o, II, do CPC.

Transitada em julgado e observado as formalidades legais, arquive-se os autos.
1. [...]. (Id. 93541983 – fls. 3).

Começo pela alegação de preclusão da matéria em relação à ilegitimidade passiva
ad causam
do Estado de Mato Grosso, ao fundamento de que não teria sido arguida na contestação (Id. 93541954) e somente em grau de recurso.

É certo que a legitimidade da parte se trata de matéria de ordem pública, conhecível em qualquer tempo e grau de jurisdição, insuscetível, de regra, de preclusão, salvo na hipótese de anterior decisão sobre a questão, o que não se aplica ao caso.

[...] As questões de ordem pública, a exemplo da legitimidade de parte para figurar no polo passivo da demanda, não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas de maneira definitiva anteriormente. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 1665187/RJ, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2021).

[...] ‘As matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão
pro judicato
, de modo que não podem ser novamente analisadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional’ (AgInt no AREsp 1.435.606/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/09/2019, DJe de 04/10/2019). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1822944/MT, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de setembro de 2020).

De resultado, não operada a preclusão, passo à análise da preliminar de ilegitimidade arguida pelo Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo de pretensão de instituição de pensão em favor de Terezinha Gonçalves do Nascimento decorrente do falecimento de Olequessander Gonçalves Noronha da Luz, seu filho, militar (Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso).

No caso, apesar de a Mato Grosso Previdência ser a responsável pela gestão do Regime Próprio de Previdência Social (Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 560, de 31 de dezembro de 2014, artigo 1o), cabe ao Estado de Mato Grosso, ao fim e ao cabo, suportar eventual ônus financeiro a ser pago em favor da beneficiária, por meio de precatório ou de Requisição de Pequeno Valor (RPV), já que compete à autarquia tão somente proceder ao pagamento do benefício a partir de sua implantação.

Assim, nada obsta, segundo penso, que um ou outro ou que ambos figurem no polo passivo nas causas de natureza previdenciária, ante o controle exercido pelo Estado consistente no “
poder que a Administração Central tem de influir sobre a pessoa descentralizada
” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de.
Curso de direito administrativo
. 28. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2011, p. 151).

Além disso, quanto à capacidade de autoadministração da autarquia, “
Não é demais repetir que se deve evitar o termo autonomia, em relação às autarquias, porque estas não têm o poder de criar o próprio direito, mas apenas a capacidade de se autoadministrar a respeito das matérias específicas que lhes foram destinadas pela pessoa pública política que lhes deu vida
” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito administrativo
. 30. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 538).

Ademais, a representação em juízo do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 111, de 1o de julho de 2002, artigo 2o, I) e da Mato Grosso Previdência (Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 560, de 31 de dezembro de 2014, artigo 51) compete à Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, ou seja, a defesa de ambos será exercida pelo mesmo órgão.

Art. 2o À Procuradoria-Geral do Estado compete:

I - representar judicial e extrajudicialmente o Estado;

[...]

Art. 51 Compete à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV.

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido questões semelhantes acerca da legitimidade da União e do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (autarquia federal) em demandas previdenciárias:

[...] A teor dos arts. 1o e 6o da Lei no 11.520/07, estando em disputa a concessão de pensão especial prometida a pessoas acometidas de hanseníase, ainda que os correspondentes valores devam ser custeados pelo Tesouro Nacional, evidencia-se presente a colegitimidade
passiva ad causam
do INSS (ao lado da União), na medida em que lhe cabe a responsabilidade por gerir o processamento, a manutenção e o pagamento mensal daquela pensão ao beneficiário. [...]. (STJ, Primeira Turma, REsp 1652291/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de junho de 2019).

[...] O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que tanto a União quanto o INSS são partes legítimas para compor o pólo passivo nas ações em que se postula a complementação de pensão de ex-ferroviário nos moldes da Lei 8.186/1991, uma vez que a União arca com os ônus financeiros da complementação, enquanto o Instituto é o responsável pelo pagamento do benefício. Precedentes. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1516994/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de abril de 2018).

Dessa forma, a circunstância de a pretensão ter sido proposta tão somente contra o Estado de Mato Grosso, não autoriza a extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão de ilegitimidade passiva
ad causam
, pelo que voto no sentido de rejeitar a preliminar.

Passo, então, ao exame do mérito do recurso.

Terezinha Gonçalves do Nascimento, com cinquenta e dois (52) anos de idade à época do óbito do instituidor do benefício, protocolou, em 7 de março de 2014, requerimento administrativo de pensão em razão do falecimento de Olequessander Gonçalves Noronha da Luz, seu filho, ocorrido na data de 17 de fevereiro de 2014 (certidão de óbito, Id. 93539491).

Em 23 de março de 2017, o Diretor-Presidente da Mato Grosso Previdência (Id. 93539497 – fls. 6) homologou o parecer de Analista Administrativo, que opinou pelo indeferimento do requerimento nos seguintes termos:

[...] Analisando os documentos acostados aos autos, verifica-se que a interessada apresenta cópia da procuração outorgada em cartório, em que o falecido concedeu amplos e ilimitados poderes à requerente (fls. 05 e 06 dos autos no 542362/2016), e cópias de declarações de terceiros, afirmando que a requerente dependia financeiramente do ex-servidor (fls. 09-11 dos autos de no 542362/2016). No entanto, observa-se que as declarações de terceiros não constam no rol citado acima, e em nosso entendimento não possibilitam a convicção de dependência econômica.

Dessa forma, concluímos que a requerente não se desincumbiu do ônus probatório, não tendo comprovado categoricamente a dependência econômica em relação ao gerador do benefício, haja vista que a interessada não promoveu a juntada de documentos suficientes que possam comprovar tal fato. [...]. (Id. 93539497 – fls. 4).

Pois bem.

A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 231, de 15 de dezembro de 2005, em vigor à época do óbito, dispunha que:

Art. 85 Por morte do militar estadual, o cônjuge ou companheira e seus dependentes fazem jus a uma pensão mensal de valor correspondente ao do respectivo subsídio, sendo majorada na mesma proporção sempre que houver reajuste no subsídio do militar estadual da ativa.

[...]

Art. 87 São beneficiários da pensão, para efeitos desta lei complementar:

I - vitalícia:

[...]

d) a mãe e o pai que comprovem dependência econômica do militar estadual;

[...]

§ 1o A pensão será concedida integralmente ao titular da pensão vitalícia, exceto se existirem beneficiários à pensão temporária.

Quanto à prova de dependência econômica da apelada em relação ao seu filho, constata-se que Terezinha Gonçalves do Nascimento:
i
) divorciou-se do genitor do
de cujus
em 10 de setembro de 2003 (
registro de homologação da ação de divórcio direto
, Id. 93539492);
ii
) não exercia à época do óbito atividade remunerada (Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, Id. 93539487);
iii
) há fortes indícios de que residia com seu filho, ao menos, desde 2009 (registro da Diretoria de Gestão de Pessoas da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, Id. 93541958); e
iv
) seria a única responsável por prestar assistência ao seu filho, militar transferido para a inatividade mediante reforma na data de 13 de fevereiro de 2012 (Ato do Governador do Estado de Mato Grosso datado de 13 de fevereiro de 2012, Id. 93539498 – fls. 2), cujo motivo da incapacidade para o trabalho daquele, segundo alega na inicial, decorreria de acidente de trânsito, causa não relacionada ao óbito que decorreria de “
choque séptico, sepse grave, pneumonia, insuficiência respiratória aguda, sida
” (certidão de óbito, Id. 93539491).

Além disso, no curso do processo, a apelada prestou o seguinte depoimento:

[...] Ministério Público: No ano em que seu filho sofreu o acidente, a senhora trabalhava?

Testemunha: Eu trabalhava de lavar roupa para os vizinhos, passava roupa para um e para outro.

[...]

Testemunha: Eu passava roupa, para um, lavava roupa do outro,
até que foi que aconteceu acidente com meu filho, que eu deixei de tudo, porque ele passou por duas cirurgias, a perna dele foi esmagada, ele passou por duas cirurgias, aí depois que ele passou por essas duas cirurgias, ficou um mês internado no Hospital Geral, no pronto socorro, aí foi para casa, aí tinha que fazer fisioterapia, aí ficava toda vez, pagando táxi, para ter que levar e trazendo ele
, até que quando deu em 2011, nós descobrimos que ele estava com HIV.

[...]

Ministério Público: Após o ano que ele faleceu, o que a senhora está recebendo hoje? Alguma pensão?

Testemunha: Eu não recebo nada, minha filha que me ajuda pagando aluguel, e uma outra coisa que é casada, me dá uns papelão e que paga a minha luz, porque depois que meu filho faleceu, eu entrei com depressão, estou até hoje com essa depressão profunda, ainda tem um gasto só de remédio.

Ministério Público: A senhora sabe quantificar o valor que elas dão em média?

Testemunha: O aluguel que uma paga, é R$550,00 e a outra me dá uns papelão e paga a luz de R$120,00.

Ministério Público: Após o falecimento do seu filho, a senhora não trabalhou?

Testemunha: Não trabalhei não, porque o médico falou que eu não tenho mais como, a labirintite está muito forte, e a depressão.

Ministério Público:
Qual foi a última vez que a senhora trabalhou
?

Testemunha:
Foi antes de acontecer o acidente
.

[...]

Ministério Público: A senhora teve alguma ajuda? Algum cuidado do seu filho? Ou era só fora?

Testemunha: Como assim?

Ministério Público: Tinha alguma ajuda? Algum cuidado do seu filho, ou a senhora?

Testemunha:
Era só eu quem cuidava, inclusive ele, quando faltou três meses e eu ali junto com ele, fizeram até um quarto para mim ficar, porque ele queria que eu que ficasse com ele
.

[...]

Juiz: Seu filho sustentava a senhora, antes dele ficar doente e depois?

Testemunha: Ele ficou recebendo.

Juiz: Sim.

Testemunha: Aposentaram ele.

Juiz: Mas ele te sustentava?

Testemunha: Ele começou a trabalhar desde os 14 anos.

Juiz:
Mas a senhora dependia dele
?

Testemunha:
Dependia dele, toda vida eu dependia de meu filho, era o único filho homem que eu tinha, ele era o mais velho
. [...]. (Id. 125780161 – fls. 2/6). [sem negrito no original]

Já a testemunha Márcio Vinícius de Sousa declarou que:

[...] Autora:
Quem que morava na casa da dona Terezinha e com o Senhor Alexander
?
Tinha mais alguém
?

Testemunha:
Não
,
era só ela e ele
.

Autora: [...] O senhor tinha conhecimento se a dona Terezinha tinha alguma profissão? Tinha algum trabalho remunerado?

Testemunha: Não senhor.

Autora: Nem antes do acidente?

Testemunha: Não senhor.

Autora: Após o falecimento do Alexander, a dona Terezinha começou a morar com alguém na casa? Com alguma pessoa, ou morava sozinha?

Testemunha:
Ela morava sozinha
.
Ela dependia somente dele
. Ele que...

Autora:
O senhor mora próximo da casa dela
?

Testemunha:
Eu moro próximo
.

Autora: Hoje o senhor sabe quem que mantém a casa dona Terezinha? Quem que ajuda ela nessa subsistência?

Testemunha: Ela tá tendo ajuda de uma filha dela, que tá ajudando a pagar o aluguel. Que ela não tem condições.

Autora: Ela tá exercendo algum tipo de atividade?

Testemunha: Não nenhuma. (Id. 112432464 – fls. 1/2). [...]. [sem negrito no original]

E a testemunha Rubisnei de Arruda Silva:

[...] Autora:
Quem que residia com o senhor Olequessander e a dona Terezinha
?
Tinha mais alguém na casa
?

Testemunha:
Só a dona Terezinha
.

Autora:
Era de seu conhecimento de quem mantinha a casa
?
Os custos, custeava a despesa da casa
.

Testemunha:
Era o filho dela
.

Autora:
Mas como chegou a esse conhecimento
.

Testemunha: Porque ela foi falar...
Eu sou comerciante lá na cidade
.
Ela foi pedir pra gente abrir uma conta pra ela. Só que ela falou que só quem podia tá ajudando ela
,
era o filho dela
.

[...]

Estado: Sabe dizer se a dona Terezinha trabalhava? Em algum momento?

Testemunha: No momento em que conheci ela, não trabalhava não.

Estado: Em algum momento posterior?

Testemunha: Não.

Estado:
Durante todo o período em que você conhece ela
.

Testemunha:
Não
,
é que eu ficava mais no mercado né. E no momento em que conheci ela, ela só ficava dona do lar
.

Estado: Mesmo após o falecimento?

Testemunha: Mesmo após o falecimento. [...]. (Trecho da mídia digital entre um minuto e cinco segundos e três minutos e vinte e dois segundos, Id. 93541976).

Em conclusão, presente prova suficiente da dependência econômica da apelada em relação ao seu filho, ausentes outros beneficiários, aquela faz jus à pensão de forma integral, nos termos do artigo 87, I,
d
e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 231, de 15 de dezembro de 2005, em vigor à época do óbito.

Art. 87 São beneficiários da pensão, para efeitos desta lei complementar:

I - vitalícia:

[...]

d) a mãe e o pai que comprovem dependência econômica do militar estadual;

[...]

§ 1o A pensão será concedida integralmente ao titular da pensão vitalícia, exceto se existirem beneficiários à pensão temporária.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso. Em decorrência do não provimento da apelação, determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022